Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-98.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS - CPF: 296.492.648-41 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0027-54 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGANTE), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES

1. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e a interpretação que a parte entende adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.

2. Incumbe ao litigante alegar a inacessibilidade de elemento probatório produzido e noticiado pela contraparte na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a teor do art. 278 do CPC.

3. Apesar da responsabilidade do fabricante por eventuais vícios de fabricação, não cabe a sua condenação solidária à indenização de prejuízos que decorrem exclusivamente de recusa de substituição ou reparo imputável diretamente à vendedora do produto. Art. 12, §3º, III, parte final, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
LOJAS AVENIDA LTDA
,

contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS
, ora embargada, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, na medida em que fundamentado em arquivo audiovisual que não consta dos autos, em relação ao qual a recorrente não teve a oportunidade de se manifestar. Também argui omissão, que entende configurada por não ter sido especificado se a condenação é devida apenas pela recorrente ou também pela corré, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante e a interpretação que a parte entende adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.

Logo, a contradição alegada pela embargante inexiste, na medida em que se refere à compatibilidade entre a decisão impugnada e um dos elementos probatórios fornecidos pela parte autora.

De qualquer modo, a tese de que a embargante não teve conhecimento ou oportunidade de se manifestar a respeito do arquivo audiovisual não encontra respaldo nos autos, considerando que a juntada do arquivo foi devidamente noticiada em réplica à contestação (id. 102728032 – p. 6), enfrentada em decisão interlocutória (id. 102728038) e reafirmada no recurso de apelação (id. 102728049), antes da apreciação de seu conteúdo pelo órgão recursal.

Considerando que se trata de elemento elucidativo cuja existência foi afirmada pela contraparte e pelo juiz da causa em diversas oportunidades, incumbia à embargante apontar a alegada inacessibilidade em fase processual anterior, máxime tendo em vista o disposto no art. 278 do CPC:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Consequentemente, a irregularidade apontada pela embargante encontra obstáculo na preclusão.

Por outro lado, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC)

No caso, a decisão impugnada deixou de se manifestar a respeito da responsabilidade da corré, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, do que se infere que a omissão apontada pela embargante subsiste.

Todavia, em que pese a solidariedade da fabricante por vícios de fabricação especificamente considerados, a condenação estabelecida pela decisão impugnada decorre, expressamente, da negativa de reparo ou substituição do aparelho por parte da vendedora, recusa esta exclusivamente imputável à embargante, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da corré, dada a incidência do art. 12, §3º, III, parte final, do CDC:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3°
O fabricante
, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar
:

III -
a culpa exclusiva
do consumidor
ou de terceiro
.”

Assim, o reconhecimento do vício não implica na alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021